Tribunal: STF
Processo: RE 113143
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REGIDO PELO ARTIGO 325 DO R.I.S.T.F., COM A
REDAÇÃO DA E.R.N. 2/85. INOCORRENCIA, POREM, DE QUALQUER DAS
HIPÓTESES ALI PREVISTAS, POIS, QUANTO AO TEMA CONSTITUCIONAL
(INCISO I), NÃO HOUVE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356), E,
QUANTO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA,
SEU EXAME DEPENDIA DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL,
ACOLHIDA PELO CONSELHO (INCISO XI), O QUE NÃO ACONTECEU, NO CASO.